Tribunal: TJSP
Processo: 2078508-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Decisão designou audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência. Insurgência da autora, alegando a existência de inviabilidade técnica para a realização da audiência pelo meio virtual.
Pretensão para suspensão da audiência ou, alternativamente, que seja efetuada a adequação pelo Poder Judiciário em sala própria para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Decisão designou audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência. Insurgência da autora, alegando a existência de inviabilidade técnica para a realização da audiência pelo meio virtual.
Pretensão para suspensão da audiência ou, alternativamente, que seja efetuada a adequação pelo Poder Judiciário em sala própria para a realização do ato.
Perda superveniente do interesse recursal. Acolhimento da pretensão da autora pelo D.Juízo "a quo". Audiência cancelada.
Agravo não conhecido.